Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708234-67.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MESQUITA, JEDER LUCIANO SANTOS APELADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça aviado no recurso (ID no 20528982 – pág. 1), desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes recorrentes comprovem satisfatoriamente a pobreza alegada (art. 99, parágrafo 2o do CPC). Em Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator